Tribunal: TJBA
Processo: 8104651-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104651-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE SILVA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
RENATA BATISTA FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA RESIDUAL. PARECER UNILATERAL INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em Notas de Crédito Comercial. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e excesso de execução.

II.
Questão em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a demora na citação caracteriza prescrição intercorrente ou se é imputável aos mecanismos da justiça; b) avaliar se pequenas divergências de cálculo em parecer unilateral autorizam o reconhecimento de excesso de execução em títulos especiais.

III.
Razões de decidir
:

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, o que não ocorre quando há sucessivos pedidos de diligências e busca de endereços.

4. Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a dilação temporal decorre de entraves do aparelho judiciário, como a demora no cumprimento de mandados.

5. A Lei nº 14.195/2021, quanto ao termo inicial da prescrição, é irretroativa e não atinge atos consolidados sob a égide do regime anterior.

6. A capitalização mensal de juros em notas de crédito comercial é permitida pela legislação especial (Súmula 93 do STJ).

7. Divergências residuais de valor em parecer técnico unilateral não desconstituem títulos executivos líquidos, certos e exigíveis.

IV.
Dispositivo e tese
:

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8104651-55.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANE SILVA DO ESPIRITO SANTO e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)